Tribunal: TJMT
Processo: 1004803-08.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004803-08.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA
– VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS –
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos com a devida eficácia é que a concessionária tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente para condenar a ré:

“ao pagamento da importância de
R$ 3.936,08
, devidamente corrigido com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC.

Tendo a ré sucumbido em relação à totalidade do pedido, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo de 10% sobre o valor da condenação, com espeque no art. 85, § 2o do CPC.”

A apelante
aduz que os documentos apresentados pela autora não consistem em laudos técnicos válidos, já que, além de serem unilaterais, não possuem assinatura de profissional credenciado nem são conclusivos.

Alega a inexistência de nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer conduta que lhe possa ser imputada.

Sustenta que descargas atmosféricas (raios) não ensejam responsabilidade alguma, configurando hipótese de caso fortuito.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 156189186).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante do total de R$3.963,08 que pagou pelos prejuízos havidos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos descritos na inicial.

Como são três os segurados, a situação de cada um será apreciada individualmente.

1 –
Vagner Estavarengo (R$1.267,40)

Os laudos técnicos de ID. 156188668 – págs. 3 e 4 trazem o relato de que a queima dos aparelhos decorreu de descarga atmosférica no local e na data constante no documento de ID. 156188668 – pág. 2.

Neste caso é devido o ressarcimento, pois compete à concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para que não haja alterações de tensão e, por conseguinte, danos aos consumidores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO.
AÇÃO
REGRESSIVA
.
SEGURO
. SUB-ROGAÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (
RAIO
). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SALVADOS. 1. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente,
seguro

e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Prova dos autos no sentido de que os danos elétricos nos equipamentos de titularidade do
segurado
ocorreram em virtude de má prestação do serviço pela demandada. 2.
Falha na prestação do serviço em razão de ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, sendo dever de concessionária de
energia
elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores
. 3. Dever de ressarcimento à
seguradora
que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do prejuízo. (...).

(Apelação Cível, No 70084007202, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-04-2020). (Sem destaque no original).

Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia indireta no aparelho danificado ou oitiva de testemunhas. Conjunto probatório suficiente para solução da lide. 2. Sub-rogação nos direitos dos segurados. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. 3. Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1073755-36.2020.8.26.0100; Relator Elói Estevão Troly; Órgão Julgador 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; data do julgamento - 03/03/2021; data de registro - 03/03/2021).

2 –
Patrícia de Rossi (R$2.247,67)

O laudo técnico de ID. 156188675, pág. 4,

contém apenas a informação de
causa provável
,
como sendo a
“queima do aparelho devido à oscilação e queda de energia causando assim alteração de voltagem, provocando a queima da mesma”
.

Como visto, não confirma com solidez o dano arguido pelo apelado, circunstância que retira a sua eficácia para o fim a que se destina.
Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, não se justifica o ressarcimento.

3 –
João Carlos Dominiak
(R$421,01)

O laudo técnico de ID. 156188678, pág. 4, revela que o dano decorreu de
“oscilação de energia que causou a queima da placa mãe”
. O endereço e a
data desse fato estão descritos no documento de ID. 156188678, pág. 2 (Aviso de Sinistro). Nesta hipótese, o ressarcimento se impõe.

Por conseguinte, à exceção da segurada Patrícia de Rossi, foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes essenciais para que os laudos técnicos sejam aptos a comprovarem o nexo de causalidade.

Isso porque, os dados ali contidos permitem à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e, com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.
2. Tendo a Corte de origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo, o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julg. em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).

Diversamente do que sustenta a apelante, ela foi informada sim do sinistro antes do ajuizamento da demanda (ID. 156188670 – págs. 5 e 6, e ID. 156188678 – págs. 8 e 9).

Desse modo, não havendo controvérsia quanto ao pagamento dos prêmios pela seguradora (apelada) e comprovado o vínculo causal entre o dano e o fato gerador no que diz respeito aos segurados acima relacionados, deve ser-lhes efetuada a restituição pretendida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para excluir da condenação da apelante/ré o valor relativo à segurada Patrícia de Rossi, no montante de
R$2.247,67
. Devido à
alteração substancial do
decisum
, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 66,66% a cargo da apelante e 33,33% a cargo do apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023